Tribunal: TJES
Processo: 5006230-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO REJEITADA. MÉRITO.
EXCESSO DE EXECUÇ
ÃO. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

1)
O pleito recursal não se dirige ao reconhecimento da licitude da contribuição mensal ou qualquer outra cláusula prevista no regulamento, mas apenas da ausência de determinação de compensação das contribuições no título executivo judicial. Preliminar de preclusão rejeitada.

2)
A execução deve se ater aos limites do título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC.

3
)
Considerando que

o título executivo judicial nada dispôs acerca do desconto mensal previsto contratualmente a título de contribuição, não se há de falar em compensação e, por conseguinte, em excesso de execução.

4
)
Recurso conhecido e provido.

ACORDA
esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos,
d
ar provimento ao recurso
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006230-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUDARIO ALBERTO CARDOSO

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO

Segundo a agravada, o recurso não deve ser conhecido por tratar matéria albergada pela preclusão, porquanto não alegada na ação de conhecimento a nulidade do regulamento que rege os direitos e deveres dos participantes vinculados ao fundo COFAVI, dentre os quais a contribuição mensal do beneficiário.

Entretanto, o pleito recursal não se dirige ao reconhecimento da licitude da contribuição mensal ou qualquer outra cláusula prevista no regulamento, mas apenas da ausência de determinação de compensação das contribuições no título executivo judicial.

Logo, cuidando-se de matéria exclusivamente deduzida em sede de cumprimento de sentença, não fora alcançada pela preclusão,
motivo
pel
o
qual rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à caracterização de excesso de execução em cumprimento de sentença movido pelo recorrente, relacionado ao desconto das contribuições contratualmente devidas pelo beneficiário sobre a complementação de aposentadoria paga pela Previdência Usiminas (FEMCO/COFAVI).

Pois bem. Como cediço, a execução deve se ater aos limites do título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Na hipótese, vislumbra-se que o título executivo judicial nada dispôs acerca do desconto mensal previsto contratualmente a título de contribuição.

Com efeito, a determinação de compensação dos descontos na execução do comando sentencial viola os expressos termos do título e, por conseguinte, a coisa julgada material.

No mesmo sentido é pacífica a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNDO FEMCO/COFAVI – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – TAXA SELIC – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DESCONTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Não há na sentença transitada em julgado qualquer determinação de desconto do valor relativo à Contribuição ao Fundo Previdenciário matéria esta, registre-se, que deveria ter sido objeto de análise no processo de conhecimento, razão pela qual não merece prosperar a alegação.
Idêntico raciocínio se aplica às demais teses sustentadas pela ora agravante, uma que a sentença não tratou da proporcionalidade do valor da suplementação, tampouco fazendo menção à compensação de rubricas supostamente pagas no período compreendido entre maio de 1996 e janeiro de 1997. 4. Recurso parcialmente provido. (Data: 25/Oct/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5003423-15.2022.8.08.0000 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Na hipótese dos autos,
nota-se que Sentença (id. 806286) e o Acórdão (id. 806287) que transitaram em julgado estabeleceram a forma de atualização/apuração do valor devido pela Recorrente (INPC/IBGE) e, diante de tal circunstância, não restou identificado pelo Juízo a quo que os cálculos do Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, no qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. Logo, à míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação também neste particular.
VII. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 23/Sep/2021 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5003033-16.2020.8.08.0000 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA – VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. [...]
Não se identifica o alegado excesso de execução, já que, conforme bem observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição, conforme sustentado pela agravante.
5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Data: 20/Mar/2021 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5000285-74.2021.8.08.0000 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

Assim, merece reforma a r. decisão objurgada, haja vista que os cálculos apresentados pelo exequente, sem o desconto de contribuição mensal não abordada no título executivo, não contêm excesso de execução.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do agravo de instrumento e a ele dou provimento, a fim de rejeitar a alegação de excesso de execução e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Deixo de fixar honorários advocatícios por força da Súmula nº 519 do STJ
1
.

É como voto.

1
Súmula 519, STJ: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.